Tribunal: TJDFT
Processo: 0729305-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITOS ALIMENTARES PRETÉRITOS. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não padece de vício a decisão judicial explicitada de forma concisa. Apenas a total ausência de fundamentação é que enseja sua nulidade. No caso, não se revela razoável ao devedor alegar ausência de motivação e fundamentação no “decisum” impugnado, quando o d. Juízo “a quo”, ao rememorar e descrever a longa narrativa de atos processuais, remete suas razões ao que expressamente determinado no título judicial objeto da execução.
2. Incontroverso nos autos o não pagamento, pelo alimentante, dos alimentos reclamados no cumprimento de sentença originário. É dever do alimentante cumprir a obrigação em conformidade com o fixado em sentença. Preenchidos os requisitos formais da obrigação consubstanciada no título executivo judicial da certeza, liquidez e exigibilidade, bem como ausente qualquer indício de equívoco nos cálculos apresentados pela exequente, inviável o reconhecimento de excesso da execução.
3. Recurso conhecido e não provido.